Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725299-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LANDIVO MICHALSKY IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão tomada em sede de Plantão. Intime-se o impetrante para, até no prazo de 3 (três) dias, dizer se a internação foi efetivada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator